Tribunal: STF
Processo: HC 199368
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o ‘modus operandi’ da ação delituosa e a periculosidade do agente.
    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.
    5. Os pedidos não formulados na inicial do ‘habeas corpus’ e, portanto, não apreciados na decisão agravada não são passíveis de conhecimento em razão da indevida inovação recursal.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 631.038-AgRg/SP, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto de segregação cautelar. 
    Em 26 de março deste ano, indeferi o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo indeferimento da ordem, formulou parecer que restou assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. HABITUALIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE 192 PORÇÕES DE VÁRIOS TIPOS DE DROGAS ILÍCITAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    A PRISÃO CAUTELAR ENCONTRA JUSTIFICATIVA IDÔNEA QUANDO EMBASADA EM ELEMENTO CONCRETO ENQUADRÁVEL NA HIPÓTESE LEGAL DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSISTENTE, ‘IN CASU’, NA PROPENSÃO DELITUOSA DOS RECORRENTES EXPRESSADA PELA HABITUALIDADE NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMO VERDADEIRO MEIO DE VIDA (HC 98.290, RELATOR O MIN. MARCO AURÉLIO, RELATOR P/ O ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 21/06/11; HC 104.608, RELATORA A MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJE DE 1º/09/11; HC 102.164, RELATORA A MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJE DE 24/05/11; E HC 101.854, RELATOR O MIN. EROS GRAU, SEGUNDA TURMA, DJE DE 30/04/10). 
    PARECER PELO INDEFERIMENTO DA ORDEM.” 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade do imputado) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça - ao destacar a variedade e a quantidade considerável da droga apreendida, além da forma de acondicionamento que evidenciava o comércio ilegal - a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. ”
    (HC 193.603-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 189.680-AgR/SC, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator